Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESFAZIMENTO DE DEMARCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. ASSEMBLEIA. REGULARIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES.

1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

2. A sentença afirmou a legalidade e higidez da assembleia condominial e da cobrança de taxa extra dela decorrente, o que, por consequência lógica, termina por negar o pedido de desfazimento da demarcação da vaga, que somente teria razão de ser se acolhido o pedido principal de nulidade da assembleia condominial.

3. Recurso conhecido e desprovido.